Tribunal: STF
Processo: AC 1843
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-24
Data de publicação: 2010-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
   RETIDO (ART. 542, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ACÓRDÃO QUE 
   MANTEVE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.